Tribunal: TJSP
Processo: 0021766-17.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Agravo de instrumento tirado de "ação de revisão de cláusulas contratais com pedido de tutela provisória de urgência" que promove a Cooperativa Mista de Trabalho dos Motoristas Autônomos de Táxis do Município de Guarulhos GUARUCOOP em face da Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A. – GRUAIRPORT – Busca a suspensão da cobrança mensal ou fixação no

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Agravo de instrumento tirado de "ação de revisão de cláusulas contratais com pedido de tutela provisória de urgência" que promove a Cooperativa Mista de Trabalho dos Motoristas Autônomos de Táxis do Município de Guarulhos GUARUCOOP em face da Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A. – GRUAIRPORT – Busca a suspensão da cobrança mensal ou fixação no percentual de 10% sobre esse montante ou, ainda, reduzida na mesma proporção da diminuição do movimento de passageiros do aeroporto ou do número de viagens realizadas pelos taxistas filiados, diante do déficit financeiro causado pelo estado de pandemia e de calamidade pública originários da COVID-19 – Irrelevância de a empresa concessionária dos serviços do terminal ser de natureza privada, porque os atos que pratica (dentre os quais o de ceder espaço para a exploração de negócio privado – serviços de táxi) são pautados por normas de direito público – Concessão de uso de bem público, regido pelas normas de direito administrativo – Competência da Seção de Direito Público (art. 3o, I.2, da Resolução 623/2013:"ações relativas a controle e cumprimento de atos administrativos".

Conflito julgado procedente, declarada competente a Câmara suscitante (11a Câmara de Direito Público).